Tribunal: TJDFT
Processo: 0744338-12.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0744338-12.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADRIANA SOUZA NASCIMENTO AGRAVADO: DEBORAH FIGUEIREDO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por ADRIANA SOUZA NASCIMENTO contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Guará, nos autos da execução movida contra o recorrente e contra DEBORAH FIGUEIREDO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, pela qual determinou a penhora de “descontos mensais e sucessivos à razão de 30% (trinta por cento) da remuneração líquida mensal percebida pela parte executada a título de vencimentos”. A recorrente argumenta que “A impenhorabilidade é a imposição legal que, mesmo que desagrade, se encontra encartada no artigo 833, IV do CPC e conforme jurisprudência desta corte” e que “manter referido comando sobre o SALÁRIO da Agravante a conduz a situação indigna, comprometendo sua subsistência e de sua família”. Alega que “vigora o princípio da impenhorabilidade como regra, e os entendimentos colacionados pela Decisão Agravada não representam a jurisprudência atual do TJDFT e do STJ e, mesmo aludindo o D. Magistrado sobre os rendimentos da Agravante, estes são em mais de 60% inferiores ao limite estabelecido pelo legislador como digno de proteção em razão da dignidade que ele encerra como valor Social pelo trabalho e protegido pela Constituição Federal”. Conclui que “por se constituir em verba impenhorável, nos termos do artigo 833, IV do CPC, com limites definidos ainda em apreciação, considerando que O STJ firmou entendimento, pela sistemática dos recursos repetitivos (REsp no 1.184.765/PA), acerca da impenhorabilidade das verbas salariais, afastando a possibilidade de interpretações extensivas, afora as exceções previstas no referido artigo, razão pela qual requer que sejam os autos do Processo de Cumprimento de Sentença Provisório Suspensos até que haja pronunciamento do colegiado no TJDFT sobre a matéria”. Busca, em sede de liminar, a suspensão dos efeitos da decisão agravada, até o julgamento do mérito pelo órgão colegiado. No mérito, requer “confirmada tutela recursal antecipado deferido fim de reformar a decisão agravada para afastar a penhorabilidade do salário da Agravante nos termos do artigo 833, IV do CPC”. É o Relatório. Decido. De início, aferido que o recurso é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil - CPC, tempestivo, foi firmado por advogado(a) regularmente constituído(a), e comprovado o recolhimento do preparo (ID 65238736), tem-se que o presente agravo de instrumento se revela admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar buscada pelo agravante não atende aos aludidos pressupostos, por não se verificar risco de dano grave de difícil ou impossível reparação passível de justificar a concessão de efeito suspensivo pretendido, pois, ao contrário do sustentado no recurso, não é iminente a implementação dos descontos no holerite da agravante. Isso porque, a despeito da rejeição da impugnação à penhora apresentada pelo recorrente, verifica-se que a decisão agravada condicionou a implementação dos descontos à preclusão do decisum (ID origem 211697239). Assim, apesar da relevância da argumentação sustentada pelo agravante, e das provas apresentadas para demonstrar a origem salarial dos valores penhorados, verifica-se que a decisão agravada determinou que a implementação da penhora mensal deve ficar condicionada à preclusão, de modo que não há risco de perecimento de direito em se aguardar a apreciação da arguição de impenhorabilidade de forma exauriente no julgamento de mérito pelo Órgão Colegiado, depois de garantido o contraditório à parte recorrida. Assim, não havendo risco de dano grave de difícil ou impossível reparação ou de inefetividade do processo, deve ser indeferido o efeito suspensivo pleiteado no recurso. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 995, do CPC, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao Juiz da causa, a fim de que, nos termos da decisão recorrida, eventual mandado de penhora ao órgão pagador para implementação dos descontos em favor da parte agravada aguarde o julgamento do presente agravo de instrumento. Intime-se o agravado, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 22 de outubro de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator